Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014315-41.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 020.303.131-81 (AGRAVADO), MOISES BATISTA MARINHO - CPF: 571.023.091-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.959.253/0001-09 (AGRAVANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), VALÉRIA CAMPOS (AGRAVANTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), GABRIELA CAMARNEIRO SIQUEIRA - CPF: 011.248.631-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 025.591.041-05 (AGRAVANTE), SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.959.253/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição. Determinou-se o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC, sob pena de deserção. A recorrente, contudo, não atendeu ao comando judicial, resultando no reconhecimento da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de impossibilidade de pagamento do preparo recursal no ato da interposição, devido ao horário avançado, justifica a não aplicação da penalidade de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.007, caput, do CPC, exige a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, prevendo a possibilidade de recolhimento em dobro em caso de descumprimento inicial, mediante intimação específica.

Não existe previsão legal para afastar a aplicação da deserção com fundamento em dificuldades logísticas alegadas pela parte, como o encerramento do expediente bancário.

Cabe à parte recorrente diligenciar pela tempestiva regularização do preparo recursal, sendo a ausência de pagamento considerada desídia processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, sem comprovação de justo impedimento, configura deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC.

Alegações de dificuldades logísticas no recolhimento do preparo não afastam a aplicação da deserção, sendo responsabilidade da parte garantir o cumprimento das formalidades processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Valeria Campos dos Santos
que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação de mesma numeração, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que em razão do horário avançado no dia do protocolo do recurso, o expediente bancário já se encontrava encerrado, motivo pelo qual realizou o pagamento às 09h45 do dia seguinte (id. 243323765) tendo a guia e o comprovante de recolhimento sido juntados aos autos no mesmo dia, às 19h01 (id. 243323762).

Segue sustentando que em 22.10.2024, a Agravante manifestou nos autos que o preparo recursal já havia sido recolhido, apontando a existência de certidão da Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação nesse sentido. Requer a reforma da decisão.

A agravada apresentou contrarrazões no id. 256791661 -

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Valeria Campos dos Santos
interpôs recurso de apelação em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais c/c danos morais e estéticos movida por Eliane Fernandes dos Santos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para

condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento de

R$ 7.801,78 (sete mil e oitocentos e um reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso e

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais e estéticos,

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum,
c
ondenando, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada, o apelante interpôs recurso de apelação.

Após análise dos autos, foi constatado que a apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal
no ato da interposição do apelo
, sendo determinado o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 246211194).

Entretanto, apesar de devidamente intimada, a recorrente não atendeu ao comando judicial (id.
248586655
).

Ante a inércia no recolhimento do preparo, foi negado seguimento ao apelo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC (id.
249486194
).

Irresignada agora em sede de agravo interno, a agravante defende que em razão do horário avançado no dia do protocolo do recurso, o expediente bancário já se encontrava encerrado, motivo pelo qual realizou o pagamento no dia seguinte (id. 243323765).

Pois bem. Inicialmente, esclareço a agravante que, incumbe ao magistrado, analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, bem como que o artigo 1007 do CPC dispõe que, “
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Bem como que o paragrafo 4o do referido artigo também dispõe: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

A despeito de defender que o horário do expediente estava avançado, motivo pelo qual não promoveu a juntada do preparo no ato de interposição do recurso, é cediço que inexiste previsão legal para a referida providência.

Ainda, incumbe à parte interessada diligenciar na emissão das referidas guias de preparo, bem como apresenta-las de forma tempestivas nos recursos interpostos, sendo de conhecimento dos patronos das partes o devido procedimento a ser seguido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025